Tribunal: TJDFT
Processo: 0029056-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029056-84.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MIRIAM GODOI TEIXEIRA GUEDES RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC, DANGELO ANTONIO JULIO CICCARINI REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES. DÉBITO COMPROVADO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO CPC/2015. 1. A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ). 2. Provado que ambos os pais assinaram o requerimento de matrícula, sendo incontroverso nos autos que o filho do casal estudou na instituição de ensino, são os genitores devedores solidários para o pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. A prestação de serviços educacionais decorre de relação jurídica de consumo (CDC 2o), pois o aluno é o destinatário final do serviço disponibilizado pela instituição de ensino. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na norma processual civil vigente ao tempo da prolação da sentença. Precedentes do C. STJ e deste E. TJDFT. 5. Conheceu-se, em parte, do apelo da ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se-lhe parcial provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 265 do Código Civil, afirmando que apenas a assinatura no contrato não é suficiente para configurar a solidariedade, uma vez que esta não se presume, e que quando derivada da vontade das partes deve haver previsão contratual expressa estipulando a solidariedade. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente em ser cobrada pela dívida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSE; b) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao tentar impor uma solidariedade passiva contratual, por vontade das partes, que não existiu. Assevera que o colégio recorrido deveria ter desincumbido do ônus que era seu de informar de forma adequada e clara sobre os diferentes serviços e que as assinaturas estariam se vinculando, com a especificação correta das características das assinaturas, entre assinar como pai e mãe e assinar como responsável; c) artigo 54, §§3o e 4o, do CDC, uma vez que as cláusulas não são claras, sem destaque, de difícil compreensão e que não houve previsão expressa pela solidariedade em que pese ter a recorrente assinado o documento; d) artigo 46 do mesmo diploma legal, porque a recorrente trouxe elementos que comprovam a dificuldade de compreensão de sentido e alcance do termo de matrícula de adesão assinado pela mãe; e) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo que também houve sucumbência da recorrida; f) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não foram protelatórios, na medida em que tiveram nítido de propósito de prequestionamento. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA PORTELA, OAB/DF 47.291. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 265 do CC; e 6o, 46, e 54, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar pela responsabilidade solidária da recorrente pelo pagamento das mensalidade escolares do filho do casal, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. ..... Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2017). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no Resp 1882582/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Dje 2/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AResp 1566871/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/9/2020. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos pela recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023